Tribunal: TCU
Processo: 021.183/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8304/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de seu registro tácito. 1. Processo TC- Processo 021.183/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eva Maria Flesch (XXX.448.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.